Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009088-67.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: FÁBIO CALMON;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Fábio Calmon contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, “após aprovação pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio da Resolução no 5.641 de 2018 [...], no dia 10 de julho de 2018, foi nomeado pelo Governado do Estado por meio do ato 26.227/2018 [...], para o cargo de presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT”, e que, “o seu mandato, por força legal, apenas se encerraria no dia 10 de julho de 2022”.
Assevera que o impetrado “sem instaurar processo administrativo que garanta o direito à ampla defesa e contraditório ao impetrante, nesta data (23 de abril de 2020), publicou ilegalmente Ato 6.354/2020, no diário oficial de MT no 27.736, de exoneração do impetrante, violando, dessa forma, direito líquido e certo do impetrante”.
Requer seja deferida liminar para “suspender a eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal que exonerou o impetrante, bem como o ato que nomeou interinamente o Sr. Luis Alberto Nespolo para responder interinamente pelo cargo de Presidente da AGER”.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 41890963), com apresentação de documentos (Id’s. 41890964, 41890965, 41890968 e 41890971).
Notificada previamente (Id. 41201957), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 42233969).
É o relatório.
O impetrante foi nomeado para exercer o cargo de Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso em 10 de julho de 2018 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 26227/2018, Id. 40358985, fls. 11); exonerado no dia 24 de abril de 2020 (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 6354/2020, Id. 40358985, fls. 13).
No Ofício no 93, de 6 de maio de 2020, da Diretoria da AGER/MT, consta o seguinte:
[...] Estando vaga a Presidência Reguladora desde a renúncia de Carlos Carlão Pereira do Nascimento, em um mandato que deveria encerrar-se em 23 de abril de 2016, foi nomeado em 19 de julho de 2016 pelo Ato no 11.834/2016, o novo Presidente Regulador Eduardo Alves de Moura.
Deve-se observar que esse mandato de Presidente Regulador corresponde à Quinta Gestão da AGER, sendo que especificamente este mandato tem seu período compreendido entre 24 de abril de 2016 até 23 de abril de 2020.
Complementando a diretoria da Quinta Gestão, foi nomeado em 22 de dezembro de 2016, pelo Ato no 14.809/2016, Luis Arnaldo Faria de Mello, para cumprir mandato na vaga aberta pela finalização do mandato de Jossy Soares Santos da Silva.
Em 12 de abril de 2017, pelo Ato no 17.301/2017, foi nomeada Gisele Auxiliadora de Almeida Rios, para o cargo de Diretora Reguladora, na vaga aberta pelo final do mandato de Robson Pereira Fagundes.
O Ato no 20.663/2017 trouxe a nomeação de Keile Costa Pereira, para cumprir mandato de Diretora Reguladora na vaga aberta pelo final do mandato de Francisval Dias Mendes.
Em 06 de abril de 2018, o Presidente Regulador Eduardo Alves de Moura renunciou ao mandato, conforme o Ato no 24.301/2018, publicado na mesma data, sendo sucedido por Fábio Calmon, de acordo com a publicação do Ato no 26.227/2018, de 10 de julho de 2018.
Alegando considerar que os Atos nos 18.218/2014 e 18.219/2014, interferiram na sequência lógica, regular e legal dos mandatos da Diretoria da AGER, e buscando zelar pela não coincidência dos mandatos devidamente estabelecida na Lei Complementar no. 66/1999, que alterou a lei de criação da AGER/MT (Lei no. 7.101/1999), e sendo indiscutível que a não coincidência de mandatos é uma das principais características da agência reguladora, tanto que a Lei Federal no 9.986, de 18 de julho de 2000, deixou claro que ‘...em caso de vacância no curso do mandato, este será completado por sucessor...’ que deverá ser investido no cargo pela forma legal estabelecida para todos aqueles indicados à diretoria da agência reguladora, o Diretor Regulador Luis Arnaldo Faria de Melo, protocolizou manifestação sob Protocolo no 183401/2019, na Casa Civil do Governo do Estado, informando a finalização de seu mandato a partir daquela data, 23 de abril de 2019.
Com a ação do Diretor Regulador Luis Arnaldo Faria de Melo, aquela Diretoria Reguladora, passou à regularidade, com sua exoneração, em razão do fim do mandato, conforme Ato no 4.570/2019, datado de 23 de outubro de 2019, e publicado em 24 de outubro de 2019.
Em sequência, em 10 de maio de 2019, pelo Ato no 2.232/2019, datado de 09 de maio de 2019, foi exonerada a Diretora Reguladora Keile Costa Pereira. Não obstante constar em sua exoneração ‘a pedido’ a verdade é que o mandato no qual encontrava-se a referida Diretora deveria ter sua finalização em 23 de abril de 2019, visto que se trata da Quinta Gestão da AGER, cujo mandato deveria estar compreendido entre 24 de abril de 2015 a 23 de abril de 2019.
Em 07 de janeiro de 2020, foi exonerada a Diretora Reguladora Gisele de Almeida Rios, em razão de pedido de renúncia. Seu mandato estava compreendido na Quinta Gestão da AGER, estabelecido no período de 24 de abril de 2016 a 23 de abril de 2020.
Por fim, encerrando a Quinta Gestão, o Ato no 6.354/2020, datado de 22 de abril de 2020, e publicado em 23 de abril de 2020, exonerou o Presidente Regulador Fábio Calmon, a partir de 24 de abril de 2020, em razão do final do mandato. [...]. (Id. 41890964, fls. 9/11). [com negrito no original e acrescentado]
No caso, o impetrante teria sucedido Eduardo Alves de Moura, exonerado a pedido (Id. 40358988, fls. 6); logo, não se trata, a princípio, de mandato regular e sim de “mandato-tampão”.
A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 429, de 21 de julho de 2011, dispõe acerca do mandato do Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso:
Art. 14 O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo Governador do Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de 04 (quatro) anos, devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT.
§ 1o A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.
§ 2o O mandato do Presidente e dos Diretores poderá ser renovado por mais um período, através de ato do Poder Executivo, que, também, deverá ser referendado pelo Poder Legislativo.
§ 3o O Presidente e os Diretores só poderão perder o mandato em caso de prática de atos lesivos ao interesse ou patrimônio público ou, ainda, nos demais casos previstos em lei, através de processo administrativo que lhes garanta amplo direito de defesa.
Daí decorrente, constata-se que não há previsão acerca de vacância no curso do mandato.
Nada obstante a omissão normativa, a nomeação do impetrante, em razão de vacância do cargo de Presidente da AGER/MT, à primeira vista, não importaria em novo mandato de quatro (4) anos, mas sim a um destinado tão somente ao cumprimento do prazo remanescente daquele que o antecedeu.
A Lei Nacional no 9.986, de 18 de julho de 2000, com a redação dada pela Lei no 13.848, de 25 de junho de 2019, preceitua que:
Art. 5o O Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral (CD I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada (CD II) serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo ser atendidos 1 (um) dos requisitos das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso I e, cumulativamente, o inciso II:
[...]
§ 7o Ocorrendo vacância no cargo de Presidente, Diretor-Presidente, Diretor-Geral, Diretor ou Conselheiro no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no caput e exercido pelo prazo remanescente, admitida a recondução se tal prazo for igual ou inferior a 2 (dois) anos. [...]. [sem negrito no original]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1949/RS, entendeu pela possibilidade de aplicação da Lei Nacional no 9.986, de 18 de julho de 2000, em relação à agência reguladora estadual:
[...] 4. A natureza da investidura a termo no cargo de dirigente de agência reguladora, bem como a incompatibilidade da demissão ad nutum com esse regime, haja vista que o art. 7o da legislação gaúcha prevê o mandato de quatro anos para o conselheiro da agência, exigem a fixação de balizas precisas quanto às hipóteses de demissibilidade dos dirigentes dessas entidades. Em razão do vácuo normativo resultante da inconstitucionalidade do art. 8o da Lei estadual no 10.931/97 e tendo em vista que o diploma legal não prevê qualquer outro procedimento ou garantia contra a exoneração imotivada dos conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), deve a Corte estabelecer, enquanto perdurar a omissão normativa, as hipóteses específicas de demissibilidade dos dirigentes dessa entidade.
5. A teor da norma geral, aplicável às agências federais, prevista no art. 9o da Lei Federal no 9.986/2000, uma vez que os dirigentes das agências reguladoras exercem mandato fixo, podem-se destacar como hipóteses gerais de perda do mandato: (i) a renúncia; (ii) a condenação judicial transitada em julgado e (iii) o procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de outras hipóteses legais, as quais devem sempre observar a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo.
6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 8o da Lei estadual no 10.931/97, em sua redação originária e naquela decorrente de alteração promovida pela Lei estadual no 11.292/98, fixando-se ainda, em razão da lacuna normativa na legislação estadual, que os membros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) somente poderão ser destituídos, no curso de seus mandatos, em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da superveniência de outras hipóteses legais, desde que observada a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1949/RS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2014). [sem negrito no original]
Assim, não constato, nesta quadra, a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009), que pudesse autorizar o deferimento de liminar para suspender a eficácia do ato que o exonerou do cargo de Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator